Tribunal: STJ
Processo: 0500948-23.2020.8.05.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995689 - BA (2025/0267928-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDRE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.
2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas,
alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula
n. 568 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido,
desclassificando o crime de tráfico de drogas para uso de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte,
conforme a Súmula n. 568 do STJ.
5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação,
desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.
6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da
apreensão, indicam intuito de mercancia, não sendo suficiente para afastar tais
circunstâncias a mera alegação de uso pessoal.
7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da
apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de atos de
venda do material entorpecente.
2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que
não haja dúvida sobre a sua credibilidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 28; Súmula n. 7 do STJ; Súmula
n. 568 do STJ.
Documento eletrônico VDA51477459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 3217d27a-3047-407c-83d7-a493f665cae0

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AREsp n. 2.721.091/GO, Min.
14/11/2022
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
3/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/10/2025
15/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 3217d27a-3047-407c-83d7-a493f665cae0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995689 - BA (2025/0267928-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDRE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.
2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas,
alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula
n. 568 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido,
desclassificando o crime de tráfico de drogas para uso de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte,
conforme a Súmula n. 568 do STJ.
5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação,
desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.
6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da
apreensão, indicam intuito de mercancia, não sendo suficiente para afastar tais
circunstâncias a mera alegação de uso pessoal.
Documento eletrônico VDA50988438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 15:23:42
Código de Controle do Documento: e582f46d-63ef-4513-afe8-95e1a5fa40bb

7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da
apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de atos de
venda do material entorpecente.
2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que
não haja dúvida sobre a sua credibilidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 28; Súmula n. 7 do STJ; Súmula
n. 568 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AREsp n. 2.721.091/GO, Min.
14/11/2022
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
3/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE OLIVEIRA BRITO contra
decisão de minha lavra, às fls. 450/460, que, conhecendo o agravo, com fundamento
na Súmula n. 568 do STJ, negou provimento ao recurso especial.
No presente agravo regimental (fls. 466/479), a defesa insiste em suas teses
recursais relacionadas à desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de
drogas, alegando, ainda, que houve efetiva violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06,
sustentando, ainda, a incorreção da aplicação da Súmula n. 568 do STJ, aduzindo o
desacerto da decisão.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso
ao julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja o apelo especial provido em sua
integralidade.
VOTO
Bem analisado o recurso, a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
De fato, consoante consta na decisão agravada, quanto à violação ao 28 da Lei
11.343/06, o TJBA afastou a desclassificação para uso de droga, mantendo a
Documento eletrônico VDA50988438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 15:23:42
Código de Controle do Documento: e582f46d-63ef-4513-afe8-95e1a5fa40bb

condenação do acusado no crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos do voto
da relatora:
"Merece acolhimento a pretensão formulada pelo
Apelante.
Da detida análise dos autos, verifica-se que a
materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão (Id. 75837755, pág. 6), pelo laudo de
constatação (Id. 75837755, pág. 20) e pelo laudo definitivo
(Id. 75838577), que comprovam a apreensão de 41,2g
(quarenta e um gramas e vinte centigramas) de maconha.
Quanto à autoria, embora o Apelado tenha negado a
prática do tráfico, as circunstâncias que envolveram a
apreensão, somadas à prova testemunhal colhida,
evidenciam que a droga se destinava à comercialização.
Confiram-se os depoimentos dos agentes policiais -
transcritos na sentença e reproduzidos a seguir:

Testemunha Aldo César Magalhães: “[...] que a guarnição da
Rondesp estava fazendo rondas periódicas nas imediações do
bairro Recreio, quando avistaram pessoas fazendo uso de
bebida alcoólica; que quando procederam com a abordagem,
uma das pessoas presentes no local se afastou, agindo de
forma estranha; que a referida pessoa estava no grupo e se
afastou; que foi confirmado com as pessoas posteriormente que
o indivíduo estava com o grupo; que ao abordarem o acusado,
acredita que foi encontrada maconha com ele; que indagaram
do acusado acerca da propriedade da droga e se a substância
seria para o seu próprio uso; que foram até o local onde estava
a moto do acusado [...]; que no bairro Recreio existe um
supermercado grande denominado Hiper Bom Preço; que o
acusado tentou sair próximo ao referido supermercado; que o
patrulheiro da guarnição percebeu a ação do denunciado; que
ao
ser
abordado
foram
encontradas
as
substâncias
entorpecentes; que posteriormente o acusado foi levado até o
local onde estava a moto; que a moto estava com um grupo de
amigos; que a moto estava estacionada próximo a um posto de
combustível, o qual fica próximo ao referido supermercado; que
o próprio réu informou que a moto lhe pertencia; que a droga
estava no compartimento da moto; que não lembra exatamente
o local da droga, pois a busca foi realizada pelo patrulheiro, mas
acha que a droga estava no compartimento da moto; que a
droga foi mostrada ao depoente e ao seu comandante pelo
patrulheiro que a encontrou; uma porção da droga foi
encontrada com o réu, aparentemente enrolada num papel
branco de caderno, e o restante foi encontrada na moto; que
não se recorda da quantidade de droga encontrada; que foi
encontrada uma quantia em dinheiro, mas não se recorda o
valor e como foram apresentadas as notas; que não conhecia o
acusado antes do fato, todavia, sabe dizer que um dos policiais
da guarnição o conhecia; que acredita que o referido policial
conhecia o acusado de situações relacionadas ao trabalho; que

o acusado desconstruía todos os fatos narrados, ora afirmava
que a droga lhe pertencia, ora afirmava que havia pegado a
droga com alguém e que iria levar a guarnição a determinado
lugar para que encontrassem mais drogas; que a substância
encontrada com o acusado não estava enrolada como um
cigarro, mas estava enrolada num papel em forma de quadrado;
que parece que a droga estava enrolada numa folha de
caderno, tipo um pacote; que não houve requisição por parte da
guarnição com o fim de irem até a residência do acusado
verificar a existência de ilícitos, vez que o réu permaneceu
dissimulando para que não houvesse continuidade da diligência;
Documento eletrônico VDA50988438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 15:23:42
Código de Controle do Documento: e582f46d-63ef-4513-afe8-95e1a5fa40bb

que o réu estava na via pública, especificamente numa calçada
próxima ao posto; que não se recorda se foi encontrada alguma
substância com os demais integrantes do grupo; que uma das
pessoas que estavam com o acusado confirmou ser usuário,
todavia, nada foi encontrado com o referido indivíduo; que não
foi presenciado o comércio de entorpecentes por parte do
acusado [...]”.
Testemunha Fábio Chicourel Costa: “[...] que estavam em
ronda no bairro Recreio, quando avistaram alguns indivíduos na
rua; que realizaram abordagens e perceberam que o réu estava
saindo de uma loja de conveniência de um posto; que
perceberam que ao visualizar a abordagem, o acusado mudou
o curso de forma suspeita; que ao abordarem o réu encontram
uma certa quantidade dos entorpecentes aparentando ser
maconha; que na moto do acusado, a qual estava próxima aos
indivíduos abordados inicialmente, foram encontradas algumas
petecas de maconha; que a abordagem do acusado foi
realizada no estacionamento do supermercado, oportunidade
em que encontraram com ele maconha enrolada num papel;
que não se recorda se o dinheiro encontrado estava na moto ou
com o réu; que a maconha encontrada não estava enrolada
para consumo, mas estava enfarelada num envelope de papel;
que a moto estava no local da primeira abordagem, ou seja, do
outro lado da rua; que o próprio réu indicou a existência da
moto depois de ser indagado pela guarnição; que a droga foi
encontrada num compartimento da moto; que não se recorda
onde foi encontrado o dinheiro; que o depoente fez a vistoria na
moto conjuntamente com outros dois policiais; que confirma ter
visualizado a maconha no compartimento da moto; que a droga
estava em forma de petecas; que a droga encontrada com o
acusado no estacionamento estava esfarelada, enquanto a
droga encontrada em forma de peteca parecia que estava
prensada; que confirma que na moto havia 03 (três) petecas;
que o dinheiro encontrado tinha notas menores e maiores; que
não conhecia o acusado antes do fato, tampouco alguém da
guarnição; que o acusado admitiu ser o proprietário da droga e
que já havia vendido uma quantidade, restando a quantidade
encontrada pela guarnição; que não tem como confirmar se a
droga encontrada inicialmente com o acusado era para venda
ou para consumo; que a abordagem feita às outras pessoas foi
realizada pela guarnição do depoente com o auxílio de uma
outra guarnição; que deixaram a outra guarnição cuidando da
primeira abordagem e foram em direção ao acusado, onde
fizeram a abordagem no supermercado; que não foi encontrado
nada de ilícito com as pessoas durante a primeira abordagem;
que durante a abordagem o acusado não assumiu ser
dependente químico, tendo assumido que a droga era para
comércio; que não foi encontrada balança de precisão durante a
abordagem; que não foi verificado o comércio de droga por
parte da guarnição, pois nem sempre é possível encontrar o
traficante conjuntamente com o usuário; que indagaram do réu
se havia algo ilícito em sua residência, todavia, teria afirmado
que havia algo próximo ao tapetão, no entanto, chegando ao
local perceberam que o acusado estava enrolando e o
conduziram até a delegacia; que não chegaram a ir até
residência do acusado [...]”.

Oportuno registrar que a função de policial não
afasta a credibilidade dos depoimentos prestados,
mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos
com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos
Documento eletrônico VDA50988438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 15:23:42
Código de Controle do Documento: e582f46d-63ef-4513-afe8-95e1a5fa40bb

autos, e quando oferecido em juízo, sendo oportunizado o
contraditório. Nessa esteira:
[...]
Como visto, o depoimento do Policial Fábio
Chicourel Costa reveste-se de especial importância por
evidenciar a forma de acondicionamento da droga –
dividida em porções, algumas já prensadas em “petecas”,
formato típico de preparação para comercialização.
Outrossim, além das porções de maconha, foi encontrada
a quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), em
espécie, em cédulas de diferentes valores, corroborando a
tese acusatória de que o dinheiro seria produto da
comercialização de entorpecentes.
Os depoimentos das testemunhas arroladas pela
defesa
mostram-se
insuficientes
para
infirmar
as
consistentes provas de autoria coligidas durante a
instrução.
A alegação de tortura (sustentada pelo Acusado em
seu interrogatório judicial) não encontra amparo nos
elementos probatórios colhidos nos autos. O laudo pericial
de Id. 75838578 revela lesões (escoriações) que, por sua
natureza e extensão, são incompatíveis com o severo
quadro de violência descrito pelo Réu. A tese defensiva de
que o Apelado seria mero usuário de entorpecentes
também não encontra respaldo no conjunto probatório.
Importante ressaltar que não basta a simples alegação de
que o Acusado é usuário de droga para que reste
afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico
ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do
usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância
Sobre o tema, a jurisprudência:
para sustentar seu vício.
[...]
Conclui-se, portanto, que o acondicionamento das
drogas em porções diversas, algumas já prensadas em
“petecas”, o dinheiro fragmentado em notas de pequeno
valor e a tentativa do Réu de evadir-se ao avistar a
guarnição policial formam um conjunto de provas que,
analisados harmonicamente, apontam para a prática do
crime de tráfico de substâncias entorpecentes.
O tipo penal contido no art. 33, da Lei n.o 11.343
/2006, é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas,
consumando-se com a prática de qualquer um de seus
verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir,
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal). Nos termos da jurisprudência
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o delito
tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, é crime
de ação múltipla, que se consuma com a prática de
qualquer dos verbos nele descritos.
Diante de tudo quanto exposto, acolhe-se o pleito
ministerial, para condenar o Apelado como incurso nas
sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
(fls.318/322. grifo nosso)

Consoante asseverado na decisão agravada, depreende-se do trecho acima
que o Tribunal
, após análise do acervo probatório reunido nos autos, concluiu
a quo
Documento eletrônico VDA50988438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 15:23:42
Código de Controle do Documento: e582f46d-63ef-4513-afe8-95e1a5fa40bb

que o agravante praticou delito de tráfico ilícito de entorpecentes, assentando a
compreensão de que a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal
recreativo, mas ao comércio ilícito.
Extrai-se, outrossim, que foram elencados elementos probatórios válidos, além
do testemunho dos policiais responsáveis pela abordagem que culminou na prisão em
flagrante do agravante.
A propósito, a par das declarações dos agentes policiais, foram destacadas a
forma de acondicionamento da droga apreendida com o acusado, em porções
individuais próprias para a venda, além das circunstâncias da prisão e a da apreensão
de dinheiro em espécie com ele resultado da comercialização de entorpecentes.
Tal como afirmado na decisão agravada, consigne-se que a quantidade de
maconha apreendida nos autos é superior àquela incluída no âmbito de aplicação do
Tema n. 506 do STF. E, ainda que assim não fosse, a presunção da condição de
usuário de drogas ali definida é relativa e cede perante a presença de outros
elementos probatórios, como asseverou a Suprema Corte ao enunciar que:

"4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343
/2006, será presumido usuário quem, para consumo
próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis
plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a
legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é
relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes
impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de
drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima
estabelecido, quando presentes elementos que indiquem
intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento
da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de
substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de
instrumentos como balança, registros de operações
comerciais e aparelho celular contendo contatos de
usuários ou traficantes".

Por outro lado, subsiste o quanto exposto na decisão agravada, porquanto
a jurisprudência desta Corte Superior reconhece que, nos termos do art. 28, § 2o, da
Lei n. 11.343/06, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator
determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal,
" (AgRg no HC n.
mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação
762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022
, DJe de
).
24/11/2022
Nessa toada, "a caracterização do tráfico de drogas pode ser firmada com base
em elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, sem
a necessidade de flagrante na venda, bastando a comprovação da destinação ao
" (AREsp n. 2.721.091/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
comércio ilícito
Turma, julgado em
, DJe de
).
3/12/2024
17/12/2024
Documento eletrônico VDA50988438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 15:23:42
Código de Controle do Documento: e582f46d-63ef-4513-afe8-95e1a5fa40bb

Dessa forma, as circunstâncias destacadas pela Corte local legitimam mesmo a
conclusão do propósito mercantil dos entorpecentes apreendidos, sendo certo que "a
condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo
" (AgRg no AgRg no
tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização
AREsp n. 2.612.974/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
27/11/2024
DJEN de
).
3/12/2024
Além disso, como repisado na decisão monocrática, esta Corte Superior "admite
o depoimento de policiais como prova idônea para a condenação, desde que não haja
dúvida sobre a imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da
" (AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
prova
em
, DJe de
), o que não ocorreu na hipótese.
22/10/2024
25/10/2024
Portanto, no contexto delineado nos autos, para reverter a conclusão do
Tribunal de origem, a fim desclassificar a conduta para o delito de posse de drogas
para consumo pessoal, seria mesmo necessário o revolvimento fático-probatório, o que
é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ, não se
tratando como quer fazer crer a defesa de mera revaloração de fatos incontroversos.
Confiram-se (grifo nosso):
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PROVA
TESTEMUNHAL
VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM
DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi
considerada suficiente para a condenação, na ausência de
elementos concretos que a desabonem.
6. A desclassificação para uso pessoal demandaria
reexame de provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
7. A condição de usuário de drogas, por si só, não
exclui
a
responsabilidade
criminal
pelo
tráfico,
especialmente quando há indícios de comercialização.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra dos policiais é
suficiente para a condenação por tráfico de drogas na
ausência de elementos concretos que a desabonem. 2. A
desclassificação para uso pessoal demanda reexame de
provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de
usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de
drogas."
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, de
minha relatoria Quinta Turma, julgado em
,
27/11/2024
DJEN de
.)
3/12/2024

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
Documento eletrônico VDA50988438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 15:23:42
Código de Controle do Documento: e582f46d-63ef-4513-afe8-95e1a5fa40bb

3. A desclassificação do delito demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, o que é inviável na instância
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. A pequena quantidade da droga apreendida é
irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a
destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime
de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal
exige reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
(AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2024
.)
5/11/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. ART. 28, § 2o, DA LEI N. 11.343/2006.
CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO
CRIMINOSA É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA
CONFIGURAÇÃO (OU NÃO) DO DELITO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação do recorrente por tráfico de drogas
foi mantida em razão da apuração probatória realizada no
curso do processo, a qual identificou a impossibilidade da
desclassificação da conduta do agente para o porte de
drogas para consumo próprio. Conclusão diversa que
demanda necessário o revolvimento fático-probatório,
vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.
2. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343
/2006, para se determinar se a droga destinava-se a
consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação. Portanto, as
circunstâncias em que se deu o flagrante são, de fato,
variáveis idôneas a serem consideradas pelo magistrado
na realização do enquadramento típico para fins de
identificação (ou não) do crime de tráfico de drogas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.525.223/AL, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
1/10/2024
.)
3/10/2024

Por fim, neste contexto, a defesa não logrou, ainda, demonstrar o desacerto da
decisão monocrática que aplicou ao caso a jurisprudência consolidada da Corte, a teor
da Súmula n. 568 do STJ.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50988438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 15:23:42
Código de Controle do Documento: e582f46d-63ef-4513-afe8-95e1a5fa40bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.995.689 / BA
Número Registro: 2025/0267928-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05009482320208050274 5009482320208050274
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51448116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:04
Código de Controle do Documento: ff5a7712-2c0d-45d4-9153-72e1170fe88f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:04
Código de Controle do Documento: ff5a7712-2c0d-45d4-9153-72e1170fe88f